Tribunal: TJDFT
Processo: 0727340-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-22

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSPORTE PÚBLICO. CONCESSÃO DE PASSE LIVRE. DOENÇA. DIFICULDADE DE LOCOMOÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. O artigo 88 da Lei Distrital no 4.317/2009 confere ao deficiente físico de baixa renda o direito à gratuidade no transporte público coletivo, no transporte alternativo e no metrô para pessoas de baixa renda com deficiência física, entendida esta segundo as condições especificadas na Lei no 566, de 14 de outubro de 1993, a qual estabelece ser deficiência física de grau acentuado, entre outras, aquela que dificulte os movimentos dos membros inferiores e tronco (art. 1o, § 1o, inciso III).
2. Considera-se grau acentuado de deficiência física, mental ou sensorial, para fins de concessão do beneficio, o estabelecido na Lei no 566/1993, bem como em legislação específica.
3. A despeito da gravidade da doença do autor, a enfermidade não configura deficiência física, e não está prevista na Lei Distrital no 566/93, que dispõe acerca da gratuidade no transporte público coletivo no âmbito do Distrito Federal, o que impede a concessão do benefício ante a ausência de previsão legal.
4. Recurso desprovido.